Tribunal: STF
Processo: Rcl 41456
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos sob alegação de obscuridade, contradição e defeito de fundamentação (eDoc 10), contra decisão que negou seguimento à reclamação, por considerá-la manifestamente incabível, nos seguintes termos (eDoc 9): 
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 1638469-3, que, ao acatar o pedido de reconvenção e julgar improcedente a ação de despejo por falta de pagamento, teria desrespeitado o que decidido por esta Corte no RE 75.056.
    Dispenso, nesse momento, a solicitação de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento com efeitos subjetivos quanto a parte reclamante tiver composto a relação processual indicada como paradigma.
    Uma vez que o acórdão supostamente vulnerado é desprovido de eficácia erga omnes, não há que se falar em vulneração da autoridade da decisão desta Corte relativamente a terceiro que não fez parte da relação processual, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.
    Destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:
    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 22.252 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)
    Na espécie, a parte reclamante aponta como desrespeitada a decisão da Segunda Turma, proferida no RE 75.056, Rel. Min. Bilac Pinto, DJ 30.3.1973, na qual não integrou a relação processual.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, por ser manifestamente incabível, nos termos do arts 21, § 1º, e 161, parágrafo único do CPC.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando acostar aos autos o inteiro teor do ato reclamado. Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 
    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Ocorre que, como evidencia a transcrição, o conhecimento de eventual recurso interposto ficou condicionado à juntada do inteiro teor do ato reclamado, consoante determinação contida no art. 988, § 2º, do CPC. 
    Dessa providência, contudo, não se desincumbiu a parte embargante. 
    Diante do exposto, deixo de conhecer dos embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente